Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-94.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-94.2018.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: ROSIVALDO LEITE GUEDES

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. DECLARAÇÕES EM REDE SOCIAL SOBRE CONDIÇÕES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO. DIREITO DE CRÍTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade ao impugnar, de forma adequada e específica, os fundamentos da sentença.

2. O direito à liberdade de expressão, assegurado constitucionalmente, abarca a possibilidade de críticas à administração pública, inclusive mediante comentários em redes sociais, sem que, para tanto, se configure dano moral, salvo se demonstrada a existência de abuso de direito ou veiculação de inverdades.

3. No caso dos autos, o apelado limitou-se a narrar, nas redes sociais, situações que considerava críticas nas condições do cemitério municipal, o que, por si só, não caracteriza ataque direto à imagem ou honra objetiva do Município de Santa Inês.

4. Não havendo comprovação de falsidade das informações publicadas ou de intenção do apelado em desmoralizar a instituição municipal, inexiste razão para acolhimento de pedido de dano moral.

Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8000009-94.2018.8.05.0221
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS

e, como Apelado,
ROSIVALDO LEITE GUEDES,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11